Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727079-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: EDILENE DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Filgueira Factoring Fomento Mercantil Ltda em face da r. decisão (ID 162524647, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Edilene da Silva Araújo, acolheu a impugnação da Executada e desconstituiu a penhora dos valores bloqueados na conta bancária dela. A Agravada informou (ID 51096920) que as partes firmaram acordo na origem (ID 169591156, na origem) visando à quitação da dívida, o que foi homologado pelo d. Juízo singular (ID 51096922). Intimada para se manifestar acerca do interesse recursal (ID 51289121), a Agravante, por meio da petição de ID 51431132, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator